Tribunal: TJSP
Processo: 1005032-22.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre causado por veículo de transporte público de passageiros. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Ação que discute eventual negligência de motorista de ônibus coletivo ao atropelar pedestre. Não ocorrência de colisão entre veículos em movimento.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre causado por veículo de transporte público de passageiros. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Ação que discute eventual negligência de motorista de ônibus coletivo ao atropelar pedestre. Não ocorrência de colisão entre veículos em movimento. Responsabilidade civil extracontratual imputado à concessionária de serviço público. Competência de uma das Egs. Câmaras de Direito Público para examinar a matéria, nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013 do OETJSP e Súmula no 165 deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.